Tribunal: STF
Processo: RHC 251170
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jesse Soterio Demetrio interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que não conheceu de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para ajustar a pena do paciente. 2. O Tribunal de Justiça de origem reajustou a pena do paciente para 22 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 48 dias multa, pela prática de crimes de roubo e furto qualificado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo quando não utilizada para fundamentar a sentença condenatória. 4. Outra questão é se a valoração negativa das consequências do delito, com base no abalo psicológico das vítimas, é válida. 5. Por fim, discute-se a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência desta Corte admite a atenuante da confissão espontânea, independentemente de sua utilização na sentença condenatória. 7. A valoração negativa das consequências do delito é válida quando o abalo psicológico das vítimas supera o inerente ao tipo penal. 8. O reconhecimento da continuidade delitiva requer análise aprofundada do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo que não utilizada na sentença condenatória. 2. A valoração negativa das consequências do delito é válida quando o abalo psicológico das vítimas supera o inerente ao tipo penal. 3. A continuidade delitiva não pode ser reconhecida sem análise aprofundada do acervo fático-probatório."



    (HC 855.813 ED, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “readequar as penas do paciente relativas ao fato 1 para 5 anos e 4 meses de reclusão e 8 dias-multa.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Roubo (2 vezes) e furto (três vezes). Condenação. Dosimetria. Atenuante da confissão. Erro material na fixação da pena-base. Constrangimento ilegal. – Requer-se o provimento do recurso, para que seja recalculada a sanção aplicada ao Fato 1 (roubo simples), a partir da pena-base fixada no mínimo legal, de 4 anos.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame, em virtude de erro material na dosimetria da pena realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É que, conforme se observa da documentação anexada aos autos, na sentença condenatória restou assim fixada a pena base acerca do crime relativo ao Fato de número 1 (eDoc 24, fls 14 e 15): 



    2.5.1 - Quanto ao crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal - Fato 1 



    O acusado era imputável ao tempo dos fatos descritos na denúncia e tinha plenas condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, além do que era exigível que se comportasse de maneira diversa, o que demonstra a sua culpabilidade. O acusado possui antecedentes criminais na medida em que possui condenações exaradas nos seguintes autos: a) nº 1378429420138240075, com trânsito em julgado em 01/08/2016; b) 87893620088240075, com trânsito em julgado em 28/03/2012; c) 60586720088240075, com trânsito em julgado em 03/12/2009 e extinção em 09/08/2010; d) 10628720158240040, com trânsito em julgado em 18/10/2016; e) 50077420158240075, com trânsito em julgado em 22/09/2016; f) 92616120138240075, com trânsito em julgado em 26/05/2014; g) 111943520148240075, com trânsito em julgado em 11/12/2019; h) 50094420158240075, com trânsito em julgado em 15/09/2016; i) 13364120138240163, com trânsito em julgado em 15/12/2021; j) 110059120138240075, com trânsito em julgado em 10/06/2021, sendo que o processo descrito no item (c) será utilizado nesta fase como maus antecedentes, por já estar extinto e as outras nove condenações utilizadas na segunda fase, como a agravante da reincidência. Sua conduta social e personalidade não divergem daqueles do seu convívio. Os motivos foram aqueles inerentes ao tipo, qual seja, espoliar o patrimônio alheio, objetivando vantagem ilícita fácil. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências irradiadas da conduta do agente foram normais à espécie, mormente quando não provocaram maiores problemas às vítimas, nem demandaram tratamentos psicológicos. A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. 



    Logo, com apenas uma circunstância judicial negativa, majoro a reprimenda em 1/6, fixando a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e a 11 dias-multa. (grifei)



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar a apelação interposta pela defesa, decotou da pena-base, em relação a todos os crimes, o reconhecimento dos maus antecedentes, é o que se observa do seguinte trecho (eDoc 11, fls 17):



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM RELAÇÃO A TODOS OS FATOS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO PARA EXASPERAR A PENA BASE QUE FOI ULTRAPASSADA PELO PERÍODO DEPURADOR. NEGATIVAÇÃO QUE NÃO PODE SER SOPESADA EM CARÁTER PERPÉTUO. PRECEDENTES. (grifei)



    Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus de ofício, utilizou de maneira equivocada, na realização da nova dosimetria, a pena-base utilizada na sentença condenatória já reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. É o que se observa do seguinte trecho (eDoc 71, fls. 12):



    Fato 1: 



    Na primeira fase de dosimetria, a pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 11 (onze) dias multa. 



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, constata-se tratar o paciente de réu multirreincidente, ostentando 9 condenações definitivas anteriores ocorridas no período depurador. Dessa forma, procedo a compensação parcial e elevo a pena na fração de 1/3, oportunidade em que fixo, provisoriamente, a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (grifei)



    Na terceira fase, diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena, concretizo a pena do paciente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado (Súmula 269/STJ) bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.



    Entendo, desse modo, que houve erro material na dosimetria realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que o Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou no mesmo sentido aqui exposto, valendo transcrever o seguinte trecho (eDoc 127, fls.3): 



    Com razão. O juízo singular fixou a basilar do Fato 1 em 4 anos e 8 meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes, aumentada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em razão da reincidência. 



    A corte local, a seu turno, deu parcial provimento ao apelo defensivo “a fim de afastar a negativação do vetor de antecedentes criminais no que diz respeito de todos os fatos” (fl. 88), e redimensionou a pena-base do Fato 1 (roubo simples) para o mínimo legal, de 4 anos. 



    O STJ reconheceu a atenuante da confissão (fl. 911), mas aplicou a fração de redução sobre a pena-base imposta na 1ª instância, desconsiderando a reforma adotada pelo Tribunal catarinense, que reduzira a basilar para o mínimo legal (fl. 915): 



    [...]



    Assim, o exame dos autos demonstra caber razão ao recorrente, quando assinala o erro material atinente à aplicação da pena relativa ao Fato 1 (roubo simples) no âmbito do STJ. (grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que refaça a dosimetria da pena relativa ao Fato 1, corrigindo o erro material da pena-base apontado.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se com urgência.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente